Tribunal: TJSP
Processo: 2113643-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória deferida para impor à ré o reembolso do tratamento realizado pela autora, em 24 horas, sob pena de multa - Pedido de elevação do prazo - Cabimento - Prazo concedido que, de fato, parece exíguo para a efetivação do reembolso pela empresa diante dos notórios trâmites burocráticos para tanto - Prazo de 30 dias que, no entanto, não se

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Tutela provisória deferida para impor à ré o reembolso do tratamento realizado pela autora, em 24 horas, sob pena de multa - Pedido de elevação do prazo - Cabimento - Prazo concedido que, de fato, parece exíguo para a efetivação do reembolso pela empresa diante dos notórios trâmites burocráticos para tanto - Prazo de 30 dias que, no entanto, não se justifica, e pode causar prejuízos ao atendimento da paciente - Elevação do prazo para 5 dias - Recurso provido em parte.